Tribunal: STJ
Processo: 5010643-02.2014.4.04.7110
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1656670 - RS (2017
/0041984-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BARRETO & SANTOS LTDA - EPP
ADVOGADOS
: IVAN ALLEGRETTI - DF015644
GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
BRUNO GOVEDICE MILETTO - DF020044
LUCAS HECK - RS067671
NATÁLIA RAUGUSTO DINIZ - DF063158
JOÃO MARCOS DA CUNHA ROCHA - DF066185
ARTHUR TORRES LANDIN - DF080451
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
A EM RECURSO ESPECIAL. ART.
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCI
1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os
13/08/2025
19/08/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49718141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c063502c-bfe9-4eb4-8955-31dea79ef1d7

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49718141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c063502c-bfe9-4eb4-8955-31dea79ef1d7

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1656670 - RS (2017
/0041984-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BARRETO & SANTOS LTDA - EPP
ADVOGADOS
: IVAN ALLEGRETTI - DF015644
GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
BRUNO GOVEDICE MILETTO - DF020044
LUCAS HECK - RS067671
NATÁLIA RAUGUSTO DINIZ - DF063158
JOÃO MARCOS DA CUNHA ROCHA - DF066185
ARTHUR TORRES LANDIN - DF080451
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
A EM RECURSO ESPECIAL. ART.
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCI
1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos

por BARRETO & SANTOS LTDA, - EPP contra acórdão da Primeira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, NOS
PROCESSOS CORRESPONDENTES AO TEMA 1.231/STJ. DECISÃO
CONFIRMADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS, COM
BASE NO ART. 34, XVIII,
, DO RISTJ E NA SÚMULA 568/STJ.
C
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, os EREsp 1.959.571/RS, o REsp 2.075.758/ES e o
REsp 2.072.621/SC, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
correspondentes ao Tema 1.231/STJ, deixou assentado que "os valores
despendidos pelo contribuinte substituído, a título de reembolso ao
contribuinte substituto pelo recolhimento do ICMS-ST, não geram
créditos das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".
2. No caso, por se tratar de controvérsia idêntica à do Tema 1.231/STJ,
confirma-se a decisão agravada, que deu provimento aos embargos de
divergência, para negar provimento ao recurso especial, de modo a
fazer prevalecer a orientação adotada pela Primeira Seção desta Corte,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo em vista que a aludida
decisão agravada encontra-se fundamentada no art. 34, XVIII, , do
c
RISTJ e na Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno não provido.

Nestes embargos de declaração, a embargante aponta omissão e erro
material no acórdão ora embargado, ao argumento de que ainda se encontram
pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos nos EREsp 1.959.571
/RS, um dos processos correspondente ao Tema Repetitivo 1231, os quais apontaram
a existência de erros materiais e omissões que, segundo a embargante, acarretarão
efeito infringente ao julgado, como também a necessidade de modulação dos efeitos
do julgamento, o que repercutirá na análise e julgamento do presente caso – de
maneira que a tese do Tema Repetitivo 1231 ainda não teve seu entendimento
efetivamente firmado por esta Corte.
Segundo a embargante, os erros materiais, omissões e o pedido de
modulação de efeitos que ainda aguardam apreciação no Tema Repetitivo 1231
(EREsp 1.959.571/RS) podem ser sintetizados nos seguintes tópicos:
1. Erro material e obscuridade:
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

, pois o acórdão embargado
a. quanto ao critério de determinação do crédito
entendeu que o valor do tributo geraria o valor do crédito, quando, em relação às
contribuições, a lei não tomou o valor do tributo para o dimensionamento do crédito,
mas adotou como critério o valor pelo qual foi adquirido o bem (art. 3o, § 1o, I, das Leis
10.632/2002 e 10.833/2002); e
, pois cuida-se de
b. quanto à regular incidência de PIS/Cofins na aquisição
situação em que houve a tributação de PIS/Cofins na operação de saída do
contribuinte da etapa anterior, ou seja, houve incidência de PIS/Cofins sobre o bem
adquirido, ao contrário da premissa da adotada pelo acórdão de que não teria havido
tributação na saída do vendedor;
2. Erro material, obscuridade e omissão quanto à definição do critério legal
do art. 3o, § 1o, I, das Leis 10.632/2002 e 10.833/2002:
,
a. quanto ao tratamento equitativo entre o ICMS ordinário e o ICMS-ST
pois, ao contrário do que entendeu o acórdão embargado, o critério previsto no
dispositivo legal corresponde ao valor pelo qual foi adquirido o bem, e não a base de
cálculo sobre a qual ocorreu a incidência na etapa anterior;
, visto que
b. quanto à integração do Tema 1125 com o presente Tema 1231
o entendimento do acórdão de que que haveria distorção entre o ICMS-ST e o ICMS
ordinário não pode prevalecer, pois (1) nem o ICMS-ST nem o ICMS ordinário integram
a base de cálculo da operação anterior, mas (2) tanto o ICMS-ST como o ICMS
ordinário integram o valor suportado pelo adquirente para a aquisição da mercadoria,
por isso não sendo decotados do direito de crédito, e (3) tanto o ICMS-ST como o
ICMS ordinário também não integram a receita obtida com a revenda pelo contribuinte
substituído; e ainda
, afinal ao contrário
c. quanto à superveniência do art. 6o da Lei 14.592/2023
do que pressupôs o acórdão embargado, a quebra da isonomia se verifica justamente
se for recusado o direito de crédito em sua integridade, pois o adquirente estaria
suportando um preço de aquisição maior sem o correspondente crédito, de modo que a
única possibilidade de transição adequada e isonômica para a superveniência da
Medida Provisória 1.159/2023 e da Lei 14.592/2023 seria reconhecer que, antes de
sua edição, o direito de crédito deveria ser apurado sem o decote do ICMS (nem o
ICMS ordinário nem o ICMS-ST), e que após a sua edição deveria ser decotado do
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

direito de crédito o ICMS (tanto o ICMS ordinário como o ICMS-ST) – questão que este
Tribunal precisa enfrentar no julgamento do Tema Repetitivo;
3. Erro material, omissão e obscuridade na delimitação do efetivo alcance do
conceito de valor dos bens adquiridos previsto art. 3o, § 1o, I, das Leis 10.632/2002 e
10.833/2002 e sua correlação com o custo de aquisição previsto no art. 13 do Decreto-
, pois o acórdão embargado não define se o conceito de valor dos bens
Lei 1.598/1977
adquiridos das Leis 10.632/2002 e 10.833/2002 corresponde ao conceito de custo de
aquisição do Decreto-Lei 1.598/1977, mas afirma que o ICMS-ST não integraria o
custo de aquisição – conceito balizado pelo referido dispositivo –, ao mesmo tempo
afirmando que esta lei não se aplicaria aos tributos recolhidos em substituição tributária
para frente, deixando de considerar que se o Decreto-Lei não se aplica em relação ao
ICMS-ST, o que é relevante é que o ICMS-ST inequivocamente integra o valor dos
bens adquiridos, nada obstante a premissa equivocada do acórdão de que o tributo
recolhido em substituição tributária seria mera antecipação do tributo “que incidiria na
venda pelo substituído”, pois na verdade corresponde ao tributo presumidamente
devido por toda a cadeia, isto é, incluindo todas as inúmeras operações de revenda
que venham a acontecer pelos futuros revendedores, o que com maior razão revela
que esse mecanismo de concentração configura um ônus econômico que é
integralmente absorvido pelo substituído, como preço ou valor ou custo de aquisição, e
assim repercute na formação do preço de revenda; e, finalmente,
: diante do cenário de
4. A modulação de efeitos e o seu marco inicial
mutação jurisprudencial que se avista – haja vista a existência neste próprio STJ de
precedentes distintos sobre a possibilidade de exclusão do ICMS-ST na apuração de
créditos de PIS/COFINS – é de rigor a definição da modulação de efeitos do Tema
1231, sob o risco de gerar notória insegurança jurídica e prejuízo aos contribuintes que
se encontravam amparados por decisões que se apoiavam em precedentes desta E.
Corte Superior no sentido da não exclusão do ICMS-ST na apuração de créditos de PIS
/Cofins não cumulativo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão.
A obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Já a expressão "erro material", segundo a jurisprudência do STJ:

Possui sentido técnico e consiste na existência de flagrante equívoco na
utilização de sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao
nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas
como datas, valores monetários, etc. Cuida-se, como se vê, de
equívoco flagrante, de imediata percepção, consistente na manifesta
incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer,
e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o julgamento. Tal
defeito pode ser corrigido de ofício pela autoridade judicial ou mediante
a oposição dos Embargos Declaratórios. Não se enquadra no conceito
de erro material aquele relacionado com critérios ou elementos do
julgamento (EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
).
15/12/2021
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando-se, em verdade, mero
inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos
embargos de declaração.
Com efeito, no voto condutor do acórdão ora embargado, de forma clara,
coerente e suficientemente fundamentada, foram expostos os motivos pelos deveria
ser mantido o provimento dado aos presentes embargos de divergência, constando,
expressamente, que:

Inicialmente, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido da
aplicação imediata da tese fixada sob a sistemática dos recursos
repetitivos, em razão do disposto no
do art. 1.040 do CPC/2015,
caput
que faz referência apenas à publicação do acórdão paradigma, sendo
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do
paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão
geral. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp 2.082.336/PR, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
).
21/2/2025
É certo que, por ocasião do julgamento dos processos paradigmáticos
correspondentes ao Tema 1.231/STJ, não houve modulação de efeitos,
assim como também é certo que, nos aludidos EREsp 1.959.571/RS,
encontram-se pendentes de julgamento os embargos de declaração ali
opostos, visando a pretendida modulação.
Todavia, a pendência de julgamento dos mencionados embargos de
declaração não tem sido considerada relevante pela Primeira Seção do
STJ, nos reiterados julgamentos de agravos internos interpostos em
outros embargos de divergência que versam sobre a mesma
controvérsia, seja porque já houve o trânsito em julgado dos acórdãos
proferidos nos outros dois processos paradigmáticos correspondentes
ao Tema 1.231/STJ, seja, ainda, porque, semelhantemente ao que
restou assentado nos EDcl no REsp 1.987.158/SC, não se poderia ter
por "jurisprudência dominante" o entendimento adotado nos julgados de
um dos órgãos fracionários, anteriores ao julgamento, pela Primeira
Seção desta Corte, da controvérsia objeto do supracitado Tema 1.231
/STJ, pois, até então, coexistiam entendimentos favoráveis à Fazenda e
aos contribuintes, contemporâneos e dissonantes no âmbito das
Turmas que compõem esta Primeira Seção.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS
/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS. CREDITAMENTO.
VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO (ICMS-ST).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONFRONTO
COM
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA
REPETITIVO 1.231/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança cujo mérito é o
reconhecimento do direito à ampla fruição de crédito de PIS e
COFINS sobre o valor pago, na etapa anterior, a título de ICMS-
ST. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao
quo
recurso especial.
II - A discussão a respeito da possibilidade de creditamento, no
âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e
COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição de
substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de
reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST), foi
afetada para julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos
(EREsp 1.959.571/RS, REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques).
III - Com o julgamento do recurso repetitivo, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: 1a) Os tributos
recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei 1.598/77;
2a) Os valores pag os pelo contribuinte substituto a título de ICMS-
ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de
incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas
pelo contribuinte substituído. (EREsp 1.959.571/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2024
25/6/2024
IV - Superada a divergência entre as Turmas, deve-se adotar o
entendimento fixado no julgamento do recurso repetitivo, Tema
1.231, no sentido de os valores pagos pelo contribuinte substituto
a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo,
créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS devidas pelo contribuinte substituído.
V -

Por fim, rememora-se que este Colendo Tribunal entende ser
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do
paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de
Repercussão Geral. Precedentes: AgRg no REsp 1481098/RN,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; AgRg nos EDcl no REsp 1477866/RN, Rel. Ministro
26/06/2015
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje
;
27/08/2015
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

AgRg no REsp 1491892/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe
; AgRg no REsp 1296196/RS,
03/06/2015
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe
.
02/06/2015
VI - Correta a decisão que deu provimento aos embargos de
divergência para reformar o acórdão embargado e, por
consequência, deu provimento ao recurso especial, de forma a
aplicar o entendimento fixado no julgamento do recurso repetitivo
(Tema 1.231/STJ).
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.981.527/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJEN
18/2/2025
de
).
21/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A MODULAÇÃO DOS
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
EFEITOS
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. Obscuridade e Contradição. Sustenta o embargante que "é
preciso definir o alcance da expressão 'finalidade estranha à
garantia da viabilidade do empreendimento econômico', a fim de
evitar problemas na aplicação da tese fixada neste repetitivo tanto
pelos contribuintes como pela Fazenda Nacional, reforçando-se a
segurança jurídica" (fl. 2.451), bem como defende a delimitação
do "âmbito de controle da atuação da Receita Federal em relação
à aplicação das deduções dos benefícios e incentivos fiscais de
ICMS" (fl. 2.454).
4. Os apontados vícios de obscuridade e contradição são postos
como questões jurídicas traduzidas em eventos incertos e futuros,
como eventuais interpretações da Fazenda ou futuras atuações
da Receita Federal. Não há concretude nos pontos supostamente
viciados, do modo como expõe o embargante as suas razões.
5. Na ementa do acórdão embargado ficou devidamente
consignado a aplicação do entendimento segundo o qual "muito
embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos
o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de
registro em reserva de lucros e limitações correspondentes,
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp
1.968.755-PR, Segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 3.10.2022).
6. Desse modo, a expressão final do item 3 da Tese firmada para
o tema ("os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados
para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico") está correlacionada com "a
necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei".
7. A questão também se encontra explicitada nos votos vogais
juntados aos autos, como, por exemplo, no seguinte trecho do
voto do Ministro Francisco Falcão: "a equiparação conferida pelo
§4o do art. 30 da Lei 12.973/2014 dispensa o contribuinte apenas
da comprovação de que o benefício fiscal de ICMS foi
efetivamente concedido pelo Estado com a intenção de
subvencionar investimento.
Por outro lado, cabe ao contribuinte tratar o benefício fiscal como
se subvenção de investimento fosse, mediante a observância dos
requisitos constantes no art. 30 da Lei 12.973/2014, dentre eles a
destinação prevista no
e no § 2o. Ou seja, é mister o
caput
direcionamento do resultado do benefício à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos."
8. Não há, portanto, qualquer obscuridade ou contradição.
9. Ausência de omissão quanto à modulação de efeitos. O art.
927, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 permite aos
Tribunais Superiores, excepcionalmente, a modulação dos efeitos
dos seus julgados, na hipótese de alteração da jurisprudência
dominante.
10. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"O desafio da técnica da modulação dos efeitos do julgado
consiste exatamente em utilizar-se de critérios razoáveis, que
permitam a flexibilização dos efeitos dos julgados e que auxiliem
na identificação de situações que, efetivamente, necessitam
dessa modulação, quando preenchido o requisito da necessidade
de proteção, concomitantemente, da segurança jurídica e do
interesse social" (REsp 1.872.008/RS, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
11/5/2022
).
1/8/2022
11. Em nenhum momento os embargantes apontam a existência
de "jurisprudência dominante" sobre o tema julgado; ao contrário,
deixam claro que havia dissonância interpretativa sobre a
questão, no âmbito da Primeira Seção.
12. Assim, não se pode ter por "jurisprudência dominante" a
compreensão encontrada em julgado de órgão fracionário, ou no
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

do Tema 1.182
contexto
no qual havia entendimentos favoráveis à
Fazenda e aos contribuintes, contemporâneos e dissonantes no
âmbito da Primeira Seção.
13. Por isso, no ponto, não há omissão na análise da
possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, por estarem
ausentes os requisitos legais para a hipótese.
14. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
15. Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS CEREALISTAS DO BRASIL (Acebra) rejeitados
(EDcl no REsp 1.987.158/SC, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
18/4/2024
, grifo nosso).
22/4/2024

No tocante ao mérito da causa, a Primeira Seção desta Corte, ao julgar,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, os EREsp 1.959.571/RS, o
REsp 2.075.758/ES e o REsp 2.072.621/SC, de relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, correspondentes ao Tema 1.231/STJ, deixou
assentado que "os valores despendidos pelo contribuinte substituído, a
título de reembolso ao contribuinte substituto pelo recolhimento do
ICMS-ST, não geram créditos das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS não cumulativas".
Confira-se, a título ilustrativo, a ementa do acórdão proferido nos
supracitados EREsp 1.959.571/RS:

RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS
/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS. CREDITAMENTO.
VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO (ICMS-ST).
IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO RECOLHIDO EM SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO COMO CUSTO DE
AQUISIÇÃO PREVISTO NO ART. 13, DO DECRETO-LEI N. 1.598
.
/77
1. Indeferidos os os pedidos de ingresso no feito na condição de
. Isto porque, em se tratando de processo que foi
amicus curiae
adiado de pauta anterior, os pedidos são extemporâneos, além do
que realizados somente às vésperas do julgamento do recurso
(Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp 1.143.677/RS, Corte
Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
21.11.2012; EDcl no REsp 1.143.677/RS, Corte Especial, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 29.06.2010).
2. Não sendo receita bruta do substituto tributário, o ICMS-ST não
está na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS não cumulativas por si (pelo substituto) devidas e
definida nos arts. 1o e § 2o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Como o princípio da não cumulatividade preconiza que o valor
do tributo incidente sobre o bem na saída do vendedor é que irá
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

gerar o valor do crédito na entrada do bem para o adquirente, se
não houver tributação na saída do vendedor (substituto), não
haverá creditamento na entrada para o adquirente (substituído) e
qualquer crédito concedido nessa situação ou para além do valor
do tributo pago na etapa anterior é
ou fictício,
crédito presumido
carecedor de lei específica, na forma do art. 150, § 6o, da CF/88.
Precedentes: Súmula Vinculante 58/STF; Repercussão Geral
Tema 844/STF; recurso repetitivo REsp 1.894.741/RS, Primeira
Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
27.04.2022.
4. No caso concreto, as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS
não incidem sobre o ICMS-ST na etapa anterior (substituto),
portanto, na ausência de lei expressa criadora do crédito
presumido, não podem gerar crédito para ser utilizado na etapa
posterior (substituído).
5. Com o julgamento do Tema 1.125/STJ ("O ICMS-ST não
compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição
tributária progressiva"), este Superior Tribunal de Justiça
equiparou a situação econômica dos contribuintes de direito do
ICMS normal àquela dos contribuintes de fato do ICMS-ST, em
razão do princípio da isonomia, tornando a escolha do Estado em
tributar determinada mercadoria via ICMS ou ICMS-ST
economicamente neutra para as contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS e, por consequência, para as empresas.
6. Acaso fosse concedido
o creditamento pleiteado,
na atualidade
a distorção existente entre o contribuinte de fato do ICMS-ST e o
contribuinte de direito do ICMS normal voltaria, agora em prejuízo
deste último, pois o primeiro, além de excluir o ICMS-ST da base
de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS por si
devidas, também ganharia o direito ao crédito dos valores
correspondentes ao ICMS-ST, caracterizando odioso duplo
benefício (ganharia de volta o crédito sem ter o débito
correspondente), sendo que o segundo nenhum benefício mais
tem depois do advento dos os artigos 6o e 7o, da Lei 14.592/2023
(não tem crédito e não tem débito).
7. Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o
conceito de custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei
, isto porque:
1.598/77
7.1. A lei foi publicada em período onde não havia substituição
tributária progressiva (substituição tributária "para frente") no
Brasil,
, desta
não podendo dar efeitos a algo que não existia
forma, sequer é possível instrução normativa que assim trate a
matéria, sob pena de extrapolar a lei de regência;
7.2. Os tributos recolhidos em substituição tributária "para frente"
são mera antecipação de um tributo que incidiria na venda (não
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

na aquisição) a ser feita pelo substituído, ou seja, não são
juridicamente uma oneração na aquisição, mas uma oneração
a ser futuramente feita; e
antecipada da venda
7.3. A classificação de "tributo recuperável" e "tributo não
recuperável" não é aplicável aos casos de substituição tributária,
porque
.
monofásicos
8. Ainda que o ICMS-ST integrasse o conceito de custo de
aquisição, esta Corte tem posicionamento pacificado no sentido
de que nem todo o custo de aquisição gera direito ao creditamento
na sistemática não cumulativa das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS. Precedentes em recursos repetitivos: REsp 1.221.170
/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 22.02.2018 e REsp 1.894.741/RS, Primeira Seção,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27.04.2022.
9. Desta forma, seja em razão dos limites impostos pelo princípio
da não cumulatividade, seja em razão da impossibilidade de
tratamento anti-isonômico entre os contribuintes, seja porque não
configuram custo de aquisição e seja porque nem todo o custo de
aquisição gera direito ao creditamento na sistemática não
cumulativa das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os
valores despendidos pelo contribuinte substituído, a título de
reembolso ao contribuinte substituto pelo recolhimento do ICMS-
ST, não geram créditos das contribuições ao PIS/PASEP e
.
COFINS não cumulativas
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. Os tributos recolhidos em substituição tributária não
integram o conceito de custo de aquisição previsto no art. 13 do
Decreto-Lei 1.598/77; e
10.2. Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de
ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins
de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas
pelo contribuinte substituído.
11. Embargos de divergência em recurso especial providos
(EREsp 1.959.571/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
20/6/2024
25/6/2024

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS
/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS. CREDITAMENTO.
VALORES REFERENTES AO ICMS SUBSTITUIÇÃO (ICMS-ST).
IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO RECOLHIDO EM SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO COMO CUSTO DE
AQUISIÇÃO PREVISTO NO ART. 13 DO DECRETO-LEI 1.598

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
/1977.
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.231/STJ.
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Lubrimak TRR Diesel Ltda. contra o Delegado da Receita Federal
do Brasil em Pelotas objetivando o reconhecimento do seu direito
à fruição de crédito do PIS e da Cofins sobre o valor pago, na
etapa anterior, a título de ICMS - Substituição Tributária (ICMS-
ST).
II - Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso
especial para conceder a segurança. A Primeira Turma negou
provimento ao agravo interno. Os embargos de divergência foram
providos para reformar o acórdão embargado e negar provimento
ao recurso especial.
III - A discussão a respeito da possibilidade de creditamento, no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à Cofins dos
valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário,
paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo
recolhimento do ICMS - substituição (ICMS-ST), foi afetada para
julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (EREsp
1.959.571/RS, REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC, da
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques).
IV - Com o julgamento do recurso repetitivo, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: 1a) Os tributos
recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13 do Decreto-Lei 1.598/1977;
2a) Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-
ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de
incidência das contribuições ao PIS/PASEP e à Cofins devidas
pelo contribuinte substituído (EREsp 1.959.571/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
20/6/2024
25/6/2024
V - Superada a divergência entre as Turmas e, adotando o
entendimento fixado no julgamento do recurso repetitivo, passo à
análise do recurso especial interposto pela contribuinte, ora
embargada.
VI - Conforme exposto alhures, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.231, firmou o
entendimento no sentido de os valores pagos pelo contribuinte
substituto a título de ICMS-ST não gerarem, no regime não
cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao
PIS/PASEP e à Cofins devidas pelo contribuinte substituído.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EREsp 2.044.621/RS, relator Ministro Francisco
Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/11/2024
, grifo nosso).
25/11/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. VALORES REFERENTES
AO
ICMS-SUBSTITUIÇÃO
(ICMS-ST).
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS REPRESENTATIVOS JÁ JULGADOS.
TEMA 1231.
APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria
do Ministro Mauro Campbell Marques, no EREsp 1.959.571/RS,
REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC, submetidos à
sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que os valores pagos
pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no
regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte
substituído. (Tema 1231).
2. É entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de
Justiça que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de
processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral
para aplicação imediata do entendimento.
3. Embora o EREsp 1.959.571/RS ainda esteja pendente de
embargos de declaração, os acórdãos proferidos no REsp
2.075.758/ES e no REsp 2.072.621/SC já transitaram em julgado
em
, não havendo qualquer situação que altere a tese
16/08/2024
definida nos referidos recursos representativos de controvérsia.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp 2.012.465/RS, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
, grifo nosso).
24/12/2024

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS NÃO CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
VALORES
REFERENTES
AO
ICMS-
SUBSTITUIÇÃO
(ICMS-ST).
IMPOSSIBILIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO
PREVISTO NO ART. 13 DO DECRETO-LEI 1.598/77.
CONTROVÉRSIA DECIDIDA NO TEMA 1231. EMBARGOS DE

DESNECESSIDADE
DE
DIVERGÊNCIA
PROVIDOS.
AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO, TAMPOUCO DE
SOBRESTAR O FEITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deu provimento aos embargos de
divergência para aplicar a tese firmada pela Primeira Seção, sob o
rito dos repetitivos (Tema 1231), por ocasião do julgamento do
REsp 2.072.621/SC; REsp 2.075.758/ES; e EREsp 1.959.571/RS;
julgados em
, publicados no DJe de
,
20/6/2024
25/6/2024
relatados pelo Ministro Mauro Campbell Marques.
2. O entendimento assente tanto no Superior Tribunal de Justiça
quanto no Supremo Tribunal Federal é no sentido da
desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

aplicação de paradigma firmado em recurso repetitivo ou em
repercussão geral, ainda que pendente de apreciação embargos
de declaração. Por conseguinte, tampouco há falar em
sobrestamento do feito.
3. Agravo interno desprovido (AgInt nos EREsp 1.428.247/RS,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
, grifo nosso).
12/2/2025
18/2/2025

No caso, analisa-se mandado de segurança, ajuizado em
, no
29/9/2014
qual a impetrante, na condição de contribuinte substituída, pleiteia seja-
lhe assegurado o suposto direito líquido e certo à fruição de crédito de
PIS e COFINS sobre o valor pago pelo fornecedor na etapa anterior, a
título de ICMS-ST, ao argumento de que este tributo integraria o custo
de aquisição da mercadoria, como se extrai dos seguintes trechos da
petição inicial (fl. 5 e fls. 46-47):

O presente mandado de segurança versa sobre a possibilidade do
desconto de créditos de PIS e COFINS pelo contribuinte
substituído sobre o ICMS que lhe é retido, pelo contribuinte
substituto, no regime de substituição tributária do imposto
estadual (ICMS-ST).
A impetrante realiza o comércio de mercadorias em geral,
promovendo a revenda de muitos produtos tributados pelo regime
de substituição tributária do ICMS. Portanto, o desate da
controvérsia dos autos passa exclusivamente pela definição do
conceito de custo de aquisição, o qual, como é cediço, gera o
, nos termos das Leis 10.637
direito ao crédito de PIS e COFINS
/2002 e 10.833/2003 e do próprio entendimento da Receita
Federal.
[...]
Em face do exposto, requer a impetrante:
1) a notificação da autoridade impetrada e da União Federal para,
querendo, prestar as informações que entenderem necessárias;
2) seja concedida a segurança, em caráter definitivo,
determinando seja autorizado o direito à ampla fruição de crédito
de PIS e COFINS sobre o valor pago na etapa anterior a título de
ICMS – Substituição Tributária (ICMS-ST), posto que trata-se de
,
declarando
a
custo
de
aquisição
da
mercadoria
inconstitucionalidade da vedação imposta pela Receita Federal do
Brasil, com fulcro no princípio constitucional da não-
cumulatividade (§ 12 do art. 195 da C. F.) e no princípio
constitucional do não-confisco;
3) seja reconhecido à Impetrante o direito a compensação do
valor do indébito gerado por conta do não aproveitamento do
crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS-ST, pelo período não
prescrito de 5 (cinco) anos, a contar da data do ajuizamento da
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

presente demanda, devidamente atualizados, sem a imposição de
quaisquer restrições ou óbices das autoridades administrativas ao
pleno exercício desse direito.

Na sentença, houve denegação da ordem pleiteada (fls. 311-314).
Interposta apelação, pela impetrante, o Tribunal de origem negou
provimento ao mencionado recurso, deixando consignado, na ementa
do acórdão recorrido, que o contribuinte não tem direito ao
creditamento, no âmbito do regime não cumulativo do PIS e da
COFINS, dos valores que, na condição de substituído tributário, paga ao
contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-
ST (fl. 414).
Interposto recurso especial, pela impetrante, no âmbito desta Corte o
aludido recurso foi provido, para conceder a ordem pleiteada no
mandado de segurança, mediante decisão monocrática que veio a ser
confirmada pela Primeira Turma deste Tribunal, no acórdão impugnado
através destes embargos de divergência.
Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a impetrante, em se
tratando de controvérsia idêntica à do Tema 1.231/STJ, deve ser
confirmada a decisão agravada, que deu provimento aos embargos de
divergência, para negar provimento ao recurso especial, de modo a
fazer prevalecer a orientação adotada pela Primeira Seção desta Corte,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que "os
valores despendidos pelo contribuinte substituído, a título de reembolso
ao contribuinte substituto pelo recolhimento do ICMS-ST, não geram
créditos das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".

Embora o Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar, em
, o
15/3/2017
Recurso Extraordinário 574.706/PR, correspondente ao Tema 69 da Repercussão
Geral, não tenha tratado expressamente das situações de creditamento das
contribuições para o PIS/Cofins não cumulativas, os efeitos do referido precedente
vinculante já haviam enquadrado na época o contribuinte na situação legal de vedação
de creditamento que era prevista expressamente no art. 3o, § 2o, II, das Leis 10.637
/2002 e 10.833/2003, em sua redação anterior à Medida Provisória 1.159/2023 e à Lei
14.592/2023. Tendo sido o ICMS retirado da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Cofins, passou a ser enquadrado na situação de "não sujeito ao pagamento da
contribuição", pelo que expressamente enquadrado na vedação legal do creditamento
segundo o inciso II do § 2o do art. 3o em referência.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48833665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 01/08/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: aab1da0e-e916-444c-9c9f-e85ba9138241

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.670 / RS
Número Registro: 2017/0041984-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50106430220144047110
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : BARRETO & SANTOS LTDA - EPP
ADVOGADOS
: IVAN ALLEGRETTI - DF015644
GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
BRUNO GOVEDICE MILETTO - DF020044
LUCAS HECK - RS067671
NATÁLIA RAUGUSTO DINIZ - DF063158
JOÃO MARCOS DA CUNHA ROCHA - DF066185
ARTHUR TORRES LANDIN - DF080451
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BARRETO & SANTOS LTDA - EPP
ADVOGADOS
: IVAN ALLEGRETTI - DF015644
GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
BRUNO GOVEDICE MILETTO - DF020044
Documento eletrônico VDA49692809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:35
Código de Controle do Documento: e88d6da6-7e02-4a0c-9bae-0a32be9aa470

LUCAS HECK - RS067671
NATÁLIA RAUGUSTO DINIZ - DF063158
JOÃO MARCOS DA CUNHA ROCHA - DF066185
ARTHUR TORRES LANDIN - DF080451
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
13/08/2025
19/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:35
Código de Controle do Documento: e88d6da6-7e02-4a0c-9bae-0a32be9aa470